Tribunal: TJSP
Processo: 1007784-96.2019.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Acidente do Trabalho – Acidente típico – Operador de pavimentação – Sequelas funcionais no cotovelo esquerdo - Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada – Auxílio-acidente devido a partir do dia subsequente ao da cessação do auxílio-doença acidentário, ressalvada eventual necessidade de adequação

Ementa:

Acidente do Trabalho – Acidente típico – Operador de pavimentação – Sequelas funcionais no cotovelo esquerdo - Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada – Auxílio-acidente devido a partir do dia subsequente ao da cessação do auxílio-doença acidentário, ressalvada eventual necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862) – Juros de mora devidos a partir da citação apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Sentença sujeita ao reexame necessário – Improvido o recurso autárquico e provido, em parte, o recurso oficial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638152
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1007784-96.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado AILTON SOUZA SANTANA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Improvido o
recurso autárquico e provido, em parte, o recurso oficial.V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007784-96.2019.8.26.0114 -Voto no 15.100
2
VOTO No: 15.100
APELAÇÃO No: 1007784-96.2019.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS 10a VARA CÍVEL
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. MAURÍCIO SIMÕES DE ALMEIDA BOTELHO
SILVA
RECORRENTE: JUÍZO DE OFÍCIO
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
APELADOS: AZILTON DE SOUZA SANTANA
Acidente do Trabalho
Acidente típico
Operador de
pavimentação Sequelas funcionais no cotovelo esquerdo -
Benefício acidentário
Nexo causal estabelecido - Laudo
conclusivo - Redução parcial e permanente da capacidade
laborativa configurada Auxílio-acidente devido a partir do
dia subsequente ao da cessação do auxílio-doença acidentário,
ressalvada eventual necessidade de adequação do termo inicial
aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos selecionados
como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp
1.729555, STJ - Tema 862) Juros de mora devidos a partir da
citação apurados de forma englobada sobre o montante até aí
devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente - Aplicação
do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne
aos juros - Valores em atraso que devem ser atualizados por
índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o
IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais
Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado que, in
casu, deverão ser fixados na fase de liquidação Sentença
sujeita ao reexame necessário Improvido o recurso autárquico
e provido, em parte, o recurso oficial.
A r. sentença de fls. 136/140, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação acidentária movida por Ailton Souza Santana, condenando o INSS ao
pagamento de auxílio-acidente e mais consectários.
Inconformado recorre o INSS (fls. 143/148), pretendendo a
inversão do julgado. Em síntese, sustenta que estão ausentes os requisitos legais para a
concessão do benefício acidentário, sob o argumento de que a efetiva incapacidade
laborativa não está caracterizada. Aduz que muito embora tenha diagnosticado que o
obreiro apresenta incapacidade parcial e permanente, o próprio perito informa que o
autor pode trabalhar em função compatível, bem assim que as fraturas estão estáveis
após a 3a cirurgia. Questiona a forma da correção monetária dos atrasados adotados no
julgado, em caso de manutenção da condenação, requerendo o provimento do recurso.
Processado o recurso, o autor apresentou suas contrarrazões.
A r. sentença está sujeita ao reexame necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007784-96.2019.8.26.0114 -Voto no 15.100
3
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em ações
acidentárias.
É o relatório.
Conheço do recurso oficial interposto, posto que a sentença não é
líquida. Saliente-se que não se aplicam, no caso vertente, as excludentes previstas na lei
processual civil em vigor. Ademais, em se tratando de condenação ao pagamento de
prestações sucessivas, não se pode afirmar que a condenação seja de valor certo,
passível de ser mensurada em salários mínimos. Por conseguinte, o conhecimento do
reexame necessário é de rigor.
O recurso voluntário autárquico é tempestivo e preenche os
requisitos de admissibilidade. Oportuno lembrar, que nos termos do que dispõe o art.
1.007, §1o do Código de Processo Civil, dispensado está o INSS de recolher qualquer
preparo para o recurso, inclusive a taxa em comento
Feitas estas considerações passo ao exame da matéria.
A pretensão do autor tem por base a alegação de que, exercendo
sua função perante o empregador mencionado na exordial na função como operador de
pavimentação, teve reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de acidente do
trabalho ocorrido em 27/09/2017 (sofreu queda de altura superior a 5 metros), veio a
romper o tendão dos cotovelos. Aduz que esteve em gozo de auxílio-doença, o qual foi
cessado indevidamente já que persistem as sequelas incapacitantes. A par disso, busca,
agora, com esta ação, a concessão do benefício acidentário e demais consectários.
Há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho
(CAT) pelo empregador (fls.15), sendo oportuno mencionar que o segurado esteve em
gozo de auxílio-doença acidentário de 13/10/2017 a 26/03/2018 (NB 620.572.083-7
fls. 46) e de 04/05/2018 a 07/05/2018 (NB 623.013.947-6 fls. 47).
O vínculo empregatício e a qualidade de segurado são matérias não
controvertidas.
Com efeito, realizada a perícia (laudo de fls. 92/102), ao exame
físico dos membros superiores, constatou o experto limitação do movimento de
elevação do braço esquerdo maior que 25%, dor a rotação e flexão do cotovelo esquerdo
(fls. 95).
Concluiu o perito que o autor apresenta “limitações permanentes
descritas neste laudo, no entanto, pode trabalhar em funções compatíveis que respeitem
suas limitações” (fls. 97), ou seja, o obreiro é portador de incapacidade parcial e
permanente para o trabalho habitual.
O nexo-causal foi admitido pelo perito e reconhecido pelo próprio
Instituto ao conceder ao segurado benefício de natureza acidentária.
O laudo pericial se apresenta seguro e convincente, não tendo sido
contrariado por nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistentes técnicos).
Oportuno ainda ressaltar que para à concessão do benefício
acidentário são requisitos, a verificação do acidente ou diagnóstico da doença, a
existência de nexo causal ou concausal com o trabalho e a incapacidade do segurado
para continuar exercendo seu labor habitual, seja de forma total ou parcial.
Renove-se que o perito foi incisivo em afirmar que o obreiro é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007784-96.2019.8.26.0114 -Voto no 15.100
4
portador de alterações funcionais no cotovelo esquerdo, e que apresenta incapacidade
parcial e permanente, havendo nexo etiológico entre a lesão e o acidente narrado na
inicial, portanto, reconhecido também o nexo causal.
Dentro desse quadro, comprovada a redução parcial e permanente
da capacidade de trabalho, e constatado o nexo de causalidade é de ser preservada a
concessão do auxílio-acidente de 50% do salário de benefício, e correspondente abono
anual, que como acessório obrigatório, é incontestável, mantendo-se o termo inicial do
benefício definido da r. sentença, ou seja, o dia seguinte ao da cessação do auxílio-
doença acidentário (NB 620.572.083-7), ou seja, 27/03/2018 (fls. 46), concedido em
relação ao mesmo mal decorrente do acidente de trabalho narrado, conforme dispõe o
art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, aplicável à hipótese dos autos.
Somente após a cessação do auxílio-doença, o quadro se tornou
claro, aplicando-se no particular as disposições contidas no art. 86 da Lei no 8.213/91,
quando especifica como requisito a “consolidação das moléstias”.
Nesse sentido, o posicionamento tranquilo da jurisprudência,
textualmente:
“ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO -
AUXÍLIO-ACIDENTE - TERMO INICIAL -
FLUÊNCIA A PARTIR DO DIA SEGUINTE
AO
DA
ÚLTIMA
ALTA
MÉDICA

RECONHECIMENTO.
Comprovada
a
patologia em grau incapacitante, de forma
permanente e relacionada com o trabalho
desenvolvido é de rigor a concessão do amparo
acidentário nos termos da lei de regência, a
partir da última alta médica, pois, “in casu”,
houve evolução favorável da doença em outros
afastamentos,
devendo-se
considerar
como
definitiva a última perícia realizada”. (Ap. s/
Rev. 764.515-00/7 - 12a Câm. - Rel. Juiz RUI
STOCO - J. 25.11.2004)”.
Referido auxílio-acidente ficará suspenso durante o período que
esteve em gozo de qualquer outro benefício,
Ressalve-se eventual necessidade de adequação do termo inicial
aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp
1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862). Diante de tal ressalva, desnecessária a
suspensão do processo em observância à recente decisão prolatada no Recurso Especial
em referência.
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção
monetária, observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos
Tribunais Superiores.
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007784-96.2019.8.26.0114 -Voto no 15.100
5
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009, relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da
repercussão geral no 810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no 11.960/09,
se mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo art. 5o, porém
tão somente no que concerne aos juros.
Assim, acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de forma
englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente
(juros da caderneta de poupança - artigo quinto da Lei 11.960/2009).
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública, no
julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de recurso
repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC como fator
de correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária nos moldes
previstos pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao julgar
o Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de modo
inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista pela Lei
11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como indexador
no seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em testilha
que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza previdenciária
deve utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em
diante, pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e, a
seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto, por
todos os integrantes desta Eg. 16a Câmara de Direito Público, no sentido de se unificar
os índices de correção monetária com as decisões do C. Tribunais Superiores adotará a
interpretação dos julgados nos precedes dos Tribunais Superiores supramencionados.
Deste modo, tem-se que deve ser utilizado o INPC a partir do
advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de 2009, o
índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE
(repercussão geral Tema no 810), observada, ainda, eventual modulação dos efeitos da
orientação estabelecida no referido decisum (cláusula resolutiva), principalmente
diante da conclusão do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no citado
Recurso Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária depois
do cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do entendimento
consolidado pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como repetitivo e
representativo de controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo
Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância, inclusive, com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007784-96.2019.8.26.0114 -Voto no 15.100
6
C. STF.
A renda mensal inicial será reajustada pelos índices previdenciários
de manutenção, observada a proporcionalidade no primeiro reajuste.
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária, relativamente
aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015, prevalece a
modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão
concernente ao termo final da incidência de juros, cuidando-se de matéria que é objeto
de repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).
Tratando-se de sentença ilíquida, a apuração do quantum devido a
título de honorários se dará na fase da efetiva liquidação do julgado, nos termos do que
prescreve o artigo 85, § 3o e § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015.
Observo que a autarquia está isenta do pagamento de custas,
conforme artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São
Paulo), ressalvadas, entretanto, as despesas comprovadas e suportadas pela parte
contrária.
Em face do exposto e por meu voto, nego provimento ao recurso
autárquico e dou parcial provimento ao recurso oficial.
JOÃO ANTUNES
Relator